Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM SENTENÇA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROPORÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença deve estrita fidelidade à obrigação estampada no título judicial, formado em cognição exauriente na fase de conhecimento, onde se consolidam as controvérsias e se estabelecem as resoluções finais da lide, impedindo-se a rediscussão dos seus termos frente o alcance da preclusão máxima.
2. A conversão em perdas e danos e a pretensão de compensação parcial de supostas diferenças de valores entre bens no cumprimento de sentença resta desautorizada neste momento processual (artigo 499 do Código de Processo Civil), na medida em que a providência desnaturaria o obrigação estampada no título judicial, sendo incabível a compensação de valores com amparo em valores totais de automóvel que o exequente sequer quitou, não havendo a comprovação nos autos da existência de outros débitos que impusessem a imediata conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Recurso conhecido e desprovido.